Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO NO TIPO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISENÇÃO INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADOS. SEGREGAÇÃO MANTIDA.
I - O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece circunstância judicial que prepondera sobre aquelas previstas no art. 59 do CP, sendo idônea para majoração da pena-base a apreensão de aproximadamente meio quilo de maconha, além de crack, substância de elevada nocividade.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Quando a pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
V - Recurso conhecido e desprovido.